Tribunal: TJDFT
Processo: 0739223-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739223-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOCICLEIDE GOMES DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada por JOCICLEIDE GOMES DA SILVA em face da decisão judicial do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que definiu prazo de vigência para as medidas protetivas de urgência. Segue o teor da decisão (ID. 64137034 - Pág. 40): Conquanto não tenha sido noticiado qualquer fato novo a ensejar a prorrogação das medidas anteriormente deferidas, levo em conta os dizeres da vítima de que a situação não se encontra pacificada, para prorrogar por mais 60(sessenta) dias as restrições anteriormente deferidas, findo os quais restarão automaticamente revogadas, sem prejuízo da vítima buscar auxílio da autoridade policial em caso de novos episódios envolvendo o apontado ofensor, com o registro de novo boletim de ocorrência policial. A reclamante requer os benefícios da gratuidade de justiça, pois é hipossuficiente e está assistida pela Defensoria Pública. Alega que foram deferidas medidas protetivas em decorrência do registro de ocorrência no 1.465/2022-1, na qual noticiou que o suposto ofensor tem comportamento possessivo, agredindo-a fisicamente com um facão, puxando seus cabelos, além de proferir diversos xingamentos e ameaçar fugir com o filho em comum. Sustenta que solicitou a manutenção das medidas protetivas de urgência por estar bastante amedrontada, mas foi fixado prazo de vigência para as medidas, que restarão automaticamente revogadas após sessenta dias. Ao tentar intimar a reclamante sobre a decisão, o Oficial de Justiça foi informado pelo atual marido que a reclamante não está comparecendo ao trabalho, pois o suposto ofensor estava perturbando o local. Defende que a duração da medida protetiva de urgência deve ser vinculada à situação de risco, não devendo ser condicionado a outro fator como decurso de prazo, ato processual ou existência de fato novo, devendo haver prévia oitiva da requerente para analisar a cessação do risco. Ressalta que o suposto ofensor não requereu a revogação das medidas protetivas. Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada quanto ao prazo de vigência das medidas protetivas. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça para o processamento desta Reclamação. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, extrai-se que, em 05/03/2024, foram deferidas medidas protetivas em favor da reclamante em razão dos seguintes fatos, registrados na Ocorrência No: 886/2024-0 da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (ID. 64137034 - Pág. 25): [...] que se relacionou amorosamente com RONE CLÉCIO SANTOS DE SOUZA por aproximadamente 6 anos, que estão separados há 2 meses e que desta relação nasceu uma filha: EVELLYN (4 anos de idade); Que informa que tem mais um filho de outro relacionamento: TAYLAN (7 anos de idade); Que já fez a ocorrência de no 1465/2022-DEAM I em desfavor de RONE CLÉCIO, ocasião que foram deferidas Medidas Protetivas de urgência, todavia não estão mais vigentes; Que informa que hoje (05/03/2024), por volta das 15h, foi até o local onde morava com RONE CLÉCIO para buscar alguns pertences de EVELLYN; Que achava que neste horário, RONE CLÉCIO não estaria lá, entretanto ele estava; Que nesta oportunidade, RONE CLÉCIO a qualificou de ''cachorra e rapariga'' e lhe disse nos seguintes termos: ''EU VOU TE MATAR''; Que em ato contínuo, RONE CLÉCIO lhe deu um soco no rosto, vindo a lesioná-la fisicamente e lhe trancou dentro de casa; Que começou a gritar por socorro e se desvencilhou; Que quando chegou ao trabalho, acionou a polícia militar, a qual a conduziu até esta delegacia para demais providências; Que relata que tem receio que RONE CLÉCIO cumpra as ameaças proferidas; [...] Em 02/09/2024, a reclamante requereu a prorrogação das medidas protetivas, pois o suposto ofensor teria ido até o local de trabalho de seu atual marido, no comércio da 412 Norte, em duas ocasiões, para saber notícia da filha que tem em comum com a reclamante, situação que lhe deixou amedrontada (ID. 64137034 - Pág. 38). A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Nos termos do §6o do artigo 18 da Lei no 11.340/06, § 6o as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Embora não tenha sido imposto quais serão os prazos de vigência para as medidas protetivas de urgência, certo é que as cautelas devem ser fixadas em período não ínfimo, que atenda aos parâmetros de proporcionalidade e garanta efetividade à política de proteção da mulher vítima de violência doméstica. Por outro lado, sendo o deferimento de medidas protetivas à vitima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade. Assim, não é razoável a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado, como se verifica no seguinte precedente do STJ: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DE PRAZO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. PARECER DESFAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, nos termos da moderna jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[...] sendo o deferimento de medidas protetivas à vitima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade" ( AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/06/2020). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063417 MG 2022/0033312-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022) No caso dos autos, não se verifica risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois as medidas protetivas, prorrogadas em 04/09/2024, estarão vigentes por 60 dias, até 04/11/2024, sendo certo que a vítima pode buscar auxílio das autoridades em caso de novos episódios envolvendo o suposto ofensor.. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça para o processamento desta Reclamação. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a interessada, para, querendo, apresentar resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2024 16:28:02. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora